Tribunal: TJBA
Processo: 8075327-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075327-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
IGOR DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME
DE
TRÁFICO DE DROGAS
. NEGATIVA DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER APRECIADA NA VIA ELEITA, CUJO RITO É DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E CÉLERE. VEDAÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE QUE DEVERÁ SER DISCUTIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E A PARIDADE DE ARMAS.
FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL PAUTADA NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. PACIENTE QUE FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA E CONDUZIDO A SUA RESIDÊNCIA, ONDE FOI CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL, OPORTUNIDADE EM QUE FOI CONSTATADO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E REALIZADA A PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÕES ACERCA DA REGULARIDADE DO FLAGRANTE QUE TAMBÉM SE ENCONTRAM SUPERADAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO ADMINISTRATIVA EM PREVENTIVA, FAZENDO SURGIR NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
. NÃO CONFIGURADO. QUESTÃO SUPERADA DIANTE DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.
AUTOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENTRO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006, PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO.
PRISÃO CAUTELAR AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
APREENSÃO DE CERCA DE 50 QUILOS DE MACONHA EMBALADOS E DIVIDIDOS EM TRÊS TONÉIS, BALANÇAS DE PRECISÃO, CELULARES, UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. INDICAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AFIRMADO QUE O PACIENTE É PORTADOR DE COMORBIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A UNIDADE CARCERÁRIA ONDE ESTÁ CUSTODIADO NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE OFERTAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO,
CASO NECESSITE
.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE É GENITOR DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E QUE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL POR SEUS CUIDADOS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
80
75327
-
57
.2024.8.05.0000 da comarca de
Itacaré
/
BA, tendo como impetrante o
bel. IGOR DOS SANTOS DIAS

e paciente,

FABIO BARRETO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR

a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.

Salvador, .